Tribunal: TJES
Processo: 5028518-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028518-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LORAINE NASCIMENTO ALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5028518-29.2024.8.08.0048

RECORRENTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

LORAINE NASCIMENTO ALVES;

RECORRIDOS: LORAINE NASCIMENTO ALVES;

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DECLARADOS NULOS. INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que em 2023, foi informada junto a ré, de que seu padrão de energia precisava ser substituído por um modelo mais moderno. Neste sentido, seguindo as orientações da requerida, a requerente solicitou a nova instalação, mas foi informada de que o serviço não seria realizado devido à necessidade de adequações no local, mesmo após ter feito as modificações solicitadas.

No entanto, a demandante recebeu uma multa de R$ 2.018,24 devido a uma ligação direta de energia, alegando menor consumo registrado. Neste ínterim, alega que coagida, a autora assinou um Termo de Confissão de Dívida para pagar a multa em parcelas. Insatisfeita, procurou o Procon, porém não logrou êxito.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

i - DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI de nº 9497641 (id. 54299825), e inexistentes os débitos a que se refere (id. 54299824) e, via de consequência, DECLARAR a nulidade do termo de confissão de dívida (id. 54299821) e sua inexigibilidade, devendo a ré se abster de realizar cobranças/negativações/interrupções no fornecimento de energia relacionadas a tais débitos, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;

ii - DETERMINAR que a ré proceda à regularização da instalação da autora, caso ainda não tenha feito, inserindo os equipamentos de energia necessários à medição, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença.

JULGO IMPROCEDENTES a pretensão de indenização por dano moral e o pedido contraposto.

Irresignadas, as Partes interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte RECORRENTE EDP pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a confecção do TOI foi regular, e que toda a documentação resultante desse processo é entregue ao consumidor, conforme perfeitamente estipulado pela Resolução Normativa 1000/21.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Não fora comprovado o oferecimento de contraditório ao consumidor, de modo que a inspeção foi ato unilateral. Não foram respeitados também os procedimentos previstos na ANEEL quanto à aferição do aparelho.

Já a parte Recorrente LORAINE pede pela reforma da sentença para que seja reconhecida a caracterização de danos morais, com arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, diante das particularidades do presente caso, entendo que não restaram configurados os danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume nos pontos, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade em favor da autora em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)